Tribunal: TJBA
Processo: 8005414-69.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005414-69.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE SOUZA Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS ANTERIORES. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Câmara (ID 91420575) que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo a decisão que deu parcial provimento à Apelação do consumidor, condenando a Instituição Financeira a pagar indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário. O Embargante reitera a tese de contradição na premissa da responsabilidade civil adotada (contratual), sustentando a natureza extracontratual e buscando a alteração do termo inicial dos juros de mora (para a data do evento danoso ou de cada desconto). II. Questão em discussão Verificar a ocorrência de contradição ou omissão no julgamento anterior e se a reiteração de argumento já debatido e rechaçado configura o caráter manifestamente protelatório do recurso. III. Razões de decidir Inexiste a contradição alegada, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o inconformismo se dirige à tese jurídica expressamente adotada e fundamentada no julgado anterior. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo, e não a divergência do julgado com o entendimento ou pretensão da parte. A responsabilidade civil, decorrente de falha na prestação de serviço bancário (empréstimo não contratado), possui natureza contratual, o que atrai a incidência do art. 405 do Código Civil, que fixa o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. A tentativa de rediscussão do mérito e a pretensão de reforma do julgado por via inadequada, somadas à repetição de matéria já decidida em embargos anteriores, demonstram o intuito protelatório do recurso. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com a imposição de multa por manifestamente protelatórios. Tese de julgamento: "1. Não há contradição em acórdão que, em caso de falha na prestação de serviço bancário (empréstimo indevido), reconhece a natureza contratual da responsabilidade e aplica o termo inicial dos juros de mora para os danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. A interposição de Embargos de Declaração com o propósito manifesto de rediscutir o mérito já decidido e fundamentado, notadamente quando se trata de repetição de vícios anteriormente rejeitados, constitui ato protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil." Referências: Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 405. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8005414-69.2023.8.05.0146, em que figuram como Embargante ANTONIO CARDOSO DE SOUZA e como Embargado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão vergastado, e aplicar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07